Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715599-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARTHUR LOPES DE SOUZA, ANDRE AFONSO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu alegando omissão no tocante a determinação de suspensão nacional dos processos afetados ao tema 1.113 do STJ. De fato, o STF admitiu o Recurso Extraordinário no REsp 1937821/SP, que deu origem ao tema repetitivo 1.113 do STJ, sendo recebido como RE 1.412.419. Assim, diante da determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem acerca desse tema e considerando que o RE está pendente de análise pelo STF, necessário se faz a suspensão do processo até a apreciação do julgamento do RE 1412419. Suspendam-se os autos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito